Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-75.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005898-75.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (EMBARGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (EMBARGADO), M. A. MENDES - EPP - CNPJ: 10.826.541/0001-27 (EMBARGANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (EMBARGANTE), ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES - CPF: 547.391.100-59 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES - CPF: 547.391.100-59 (EMBARGADO), M. A. MENDES - EPP - CNPJ: 10.826.541/0001-27 (EMBARGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (EMBARGANTE), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos na Apelação nº
1005898-75.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Embargantes:
M.A Mendes-EPP e Outros

Embargados:
Edson Luiz Perin.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO. OBSCURIDADE. INVERSÃO DOS HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA.

REDISCUSSÃO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Se houve a efetiva fixação da verba honorária de sucumbência, pelo primeiro grau de jurisdição e, havendo o provimento integral do recurso de apelação, revertendo o resultado da lide, é de se entender ter havido, ainda que silente o acórdão, a automática inversão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, devem os embargos ser rejeitados.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos na Apelação nº
1005898-75.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Embargantes:
M.A Mendes-EPP e Outros

Embargados:
Edson Luiz Perin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
M.A Mendes EPP
, em face do v. acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração em recurso de apelação.

Sustenta a embargante, que o acórdão padece de obscuridade, porque ao inverter o ônus de sucumbência, não esclareceu se a inversão significa a retomada do cumprimento de sentença acrescidas dos honorários advocatícios próprios do processamento do feito, ou se além dos honorários próprios do cumprimento de sentença, os embargantes devem arcar com honorários complementares, fixados por ocasião da inversão do ônus sucumbencial perante o Tribunal.

Assevera que a retomada do processamento do cumprimento de sentença, em tese, não tolera a fixação de honorários advocatícios adicionais, além do percentual fixado na lei.

Nesse contexto, alega que deve ser sanada a obscuridade, a fim de reconhecer a inexistência de condenação ao pagamento de ônus sucumbencial.

Requer, assim, seja suprido

o

vício

apontado .

Contrarrazões no id n. 232773667, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos na Apelação nº
1005898-75.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Embargantes:
M.A Mendes-EPP e Outros

Embargados:
Edson Luiz Perin.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega que o v. acórdão proferido nos embargos de declaração que inverteu o ônus de sucumbência, padece de obscuridade porque não esclareceu se a inversão significa a retomada do cumprimento de sentença acrescidas dos honorários advocatícios próprios do processamento do feito, ou se além dos honorários próprios do cumprimento de sentença, os embargantes devem arcar com honorários complementares.

Com efeito, cinge-se que o recurso de apelação interposto por Edson Luiz Perin e Nilton Murai, ora embargados, foi provido a fim de reformar a sentença que havia julgada extinta a ação autônoma de execução de honorários, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Manejaram, então, embargos de declaração, apontando omissão do Colegiado quanto à condenação da executada nas custas e honorários de sucumbência.

Ao analisar os aclaratórios, reconheceu-se a omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, em razão da reforma integral da sentença.

Nesse cenário, opõe a executada, ora embargante, novos embargos, alegando que o v. acordão padece de obscuridade porque ao inverter o ônus de sucumbência, não esclareceu se a inversão significa a retomada do cumprimento de sentença acrescidas dos honorários advocatícios próprios do processamento do feito, ou se além dos honorários próprios do cumprimento de sentença, os embargantes devem arcar com honorários complementares.

Deveras, não há qualquer obscuridade no acórdão embargado, porquanto, em razão da reforma integral da sentença que extinguiu a ação autônoma de execução, determinando o seu prosseguimento, ocorre inversão implícita e automática do ônus sucumbencial, o que foi reconhecido quando do julgamento dos embargos opostos pelos aqui embargados.

Ora, apenas se manifestou expressamente quanto à inversão do ônus de sucumbência fixados previamente pelo juiz singular na sentença recorrida, em que pese desnecessário, por se tratar de decorrência logica da reforma integral do decreto sentencial.

Logo, uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais é implícita e automática.

Esclarece-se que se trata de verba honoraria diversa da fixada no cumprimento de sentença, por se tratar a ação de execução de honorários, aqui debatida, processo autônomo. A sucumbência é resultante da reforma integral da sentença extintiva proferida na ação autônoma de execução de honorários.

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assinalo, por conseguinte, que a reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, a ensejar a cobrança da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS – OMISSÃO RECONHECIDA – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – DEMANDA EXTINTA (ART. 485, INC. V, DO CPC)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS ANTERIORES ACOLHIDOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
– APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie”.
(RED 1009127-93.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 13.12.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024